Tribunal: STF
Processo: HC 198687
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan Soler Maia Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 639.608/SP.
    Aduz o impetrante que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas, sem que fosse realizada a audiência de custódia.
    Nesse contexto, refere as decisões do STF na ADPF 347-MC e no HC 186.421. 
    Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa:
    “(...)
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo (fls. 16-20, destaquei): 
    [...] A prisão preventiva foi decretada em razão da prova de materialidade e dos indícios de autoria no sentido de que o Paciente estaria envolvido na prática de tráfico de entorpecentes, tendo em vista a apreensão dos entorpecentes e os relatos colhidos na fase policial. Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento, quando notaram que o Paciente, que estava defronte a uma residência, ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo e tentou entrar no imóvel, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados, na cintura de Jhonatan, um pequeno pedaço de tijolo de maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 50,00, tendo o Paciente admitido aos policiais que estava esperando uma pessoa para entregar aquela droga, pois tinha negociado a venda pelo celular, bem como que havia mais drogas no interior da casa, a qual estaria sendo utilizada apenas para o tráfico. Com a permissão dele, os policiais entraram no imóvel e localizaram, sobre a mesa da cozinha, um tijolo de maconha partido ao meio, duas facas com resquícios de droga, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e diversos sacos plásticos. No armário da cozinha, encontraram mais 02 tijolos de maconha e, dentro da geladeira, outros 06 tijolos. Em continuidade, dirigiram-se à residência em que o Paciente reside com família e, com a permissão dele, ingressaram no imóvel e localizaram, na geladeira, um pedaço de tijolo de maconha, idêntico ao que ele trazia à cintura, bem como, no interior do guardaroupas do quarto, a quantia de R$ 4.000,00. O laudo pericial apontou tratar-se de 5,62kg de maconha, quantidade que evidenciaria a possibilidade de que o Paciente se dedica ao tráfico, ou, ao menos, tem essa intenção para o futuro, lançando-se nessa prática delitiva com intuito de reiteração, representando, em liberdade, risco à ordem e à saúde públicas. [...] 
    [...] 
    [...] É certo também que a citada quantidade da droga atenderia imensa quantidade de usuários. Assim, ao contrário do que alega a Defesa, o réu representa, sim, em liberdade, risco à ordem e à saúde públicas. 
    O entendimento acima está em consonância com a orientação jurisprudencial da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020. 
    No mesmo sentido,'o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o'modus operandi'da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra'Cármen'Lúcia, Segunda Turma,'DJe'de 6/4/2016).' 
    [...] 
    Em relação à ausência da audiência de custódia, o Tribunal de origem afastou qualquer vício que pudesse alcançar o decreto preventivo, nos seguintes termos (fls. 15-16): 
    No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 24.11.2020, que o Paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva, sem a realização de audiência de custódia, em atenção ao disposto no artigo 8º, “caput”, da Recomendação CNJ nº 62/2020 e à Comunicação da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, para dispensa da realização de audiências de custódia como forma de reduzir a disseminação do Covid-19. [...] 
    Assim, não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia com base no art. 8º da Recomendação CNJ n. 62/2020 – regulamentada por ato normativo do Tribunal de origem –, como medida de prevenção, tendo em vista a pandemia de covid-19 (RHC n. 131.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020). 
    [...]
    Por fim, para rever o entendimento adotado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”
    Como se vê, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão por meio da qual foi determinada a preventiva do paciente destacou o risco concreto de reiteração delitiva e a sua periculosidade, tendo em vista que a “quantidade que evidenciaria a possibilidade de que o Paciente se dedica ao tráfico, ou, ao menos, tem essa intenção para o futuro, lançando-se nessa prática delitiva com intuito de reiteração”.
    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Por fim, cumpre registrar, no tocante à não realização da audiência de custódia, que diante da pandemia do Covid-19, enquanto houver impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio digital, de videoconferência, tal situação subsume-se à hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade do ato que decretou a prisão preventiva em substituição ao flagrante. (Rcl nº 43.935/PR, de minha relatoria, DJe de 3/3/21).
    Ademais, “a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (HC nº 198.798/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente